Tribunal: TJMT
Processo: 0002107-37.2011.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002107-37.2011.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IRAIDES MENDES PIRES - CPF: 002.450.591-99 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME – ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DA APELANTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VIABILIDADE – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.078 DO STJ – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I, DO CPC – APELAÇÃO DESPROVIDA.

Não merece prosperar a pretensão de provimento da apelação, quando o pleito indenizatório se baseia em alegação de negativação do nome da autora/apelante e de demora na baixa do gravame do bem financiado, posto que se verifica a legalidade da negativação, diante do inadimplemento, e também porque não houve demonstração do dano moral decorrente da demora da baixa do gravame, prevalecendo, portanto, o julgado do Tema Repetitivo n. 1.078 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IRAÍDES MENDES PIRES,
em face de

sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais n. 0002107-37.2011.8.11.0038 - Cód. 28684, N. 1026/2011,
movida em seu desfavor
de BANCO BRADESCO S/A,
JULGOU IMPROCEDENTE

a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação, alegando que faz jus à indenização por dano moral, eis que o Requerido/Apelado além de não ter efetivado a baixa do gravame, ainda lançou o nome da Apelante no rol de maus pagadores.

Requer o provimento do apelo, “(...) julgando-se procedente a lide indenizatória pelos fatos e fundamentos acima expostos e com base em todos os documentos constantes dos autos, condenando-se o Banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais n. 0002107-37.2011.8.11.0038 - Cód. 28684, N. 1026/2011,
movida em seu desfavor
de BANCO BRADESCO S/A,
JULGOU IMPROCEDENTE

a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Não merece lograr êxito a pretensão recursal.

Primeiro, porque apesar da Apelante alegar que o seu nome foi negativado. Não se vê qualquer ilegalidade em tal situação, sobretudo porque ela mesma insere em seu apelo que não honrou com as prestações avençadas, e que, quando procurou a instituição bancária, o débito já se encontrava com o escritório para cobrança.

Segundo, porque além disso, não houve qualquer demonstração de pedido administrativo para a baixa do gravame.

E por fim, porque diante de tais circunstâncias, não se desincumbiu a Apelante em fazer prova efetiva do direito que persegue.

Ressalte-se que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Ainda, necessário assentar que ao caso, aplica-se em desfavor do réu, a teoria do risco, nos termos do § único do artigo 927 do Código Civil, o qual dispõe que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Todavia, ao caso, mostra-se pertinente mencionar o Tema Repetitivo n.o 1.078 do Superior Tribunal de Justiça que firmou que “
o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
”.

Assim, considerando os fatos narrados e em atenção à tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer possibilidade de êxito recursal.

Ademais, sabe-se que inexiste danos morais decorrentes do mero descumprimento do prazo contratual, sendo indispensável que o autor, para obter indenização extrapatrimonial, demonstre situação extraordinária, capaz de gerar efetiva lesão moral, diversa de simples aborrecimento.

Partindo dessas premissas, deveria a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não fez no caso em tela.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. FINANCIMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 2.
A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. 3.
Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável
. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.653.865/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
". 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas e/ou contraditórias. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2.
O acórdão recorrido, concluiu que

a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial
. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.881.456/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021)

Assim, não tendo o autor comprovado os alegados danos extrapatrimoniais que alegou ter sofrido em decorrência do atraso na baixa do gravame da alienação fiduciária no registro de seu veículo, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, há de ser mantido o decreto de improcedência da ação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial; todavia, suspendo a exigibilidade da condenação da Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, eis que possui, desde a instância singela, o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023